Tribunal: STF
Processo: AI 633935
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.       
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 454 DO STF. 
Caso em que entendimento diverso do adotado 
   pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação 
   ordinária aplicada à espécie e o revolvimento de cláusulas 
   contratuais. Providências vedadas na instância 
   extraordinária.
Incide, por fim, a Súmula 283 desta colenda 
   Corte.
Agravo regimental desprovido.